Tribunal: TJMT
Processo: 1023192-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023192-30.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: EDU SCHLEDER DOS REIS JUNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (ID. 119392467):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3o, §2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.
O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.
Para o efeito de purgação da mora, não cabe a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, AI n. 1023192-30.2021.8.11.0000, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 23.02.2022).
A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, § 1o; e art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei 911/69 c/c o art. 82, §2o e § 1o do art. 322 do CPC, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que a parte recorrida não purgou a mora em sua integralidade, já que depositou tão somente o valor dado à causa na ação de busca e apreensão, sem acréscimo de m acréscimo da atualização, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios.
Ao final, requer o provimento do recurso “para reformar o v. acórdão por flagrante ofensa ao direito do recorrente de receber a integralidade da dívida, nos termos do Decreto lei 911/69”.
Recurso tempestivo (ID 122473475).
Contrarrazões (ID 125599166).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 722 afastamento.
Muito embora o órgão fracionário deste Sodalício tenha mencionado o Tema 722/STJ em suas razões de decidir, no qual foi fixado a tese de que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária", observa-se que não é o caso de sua aplicação no caso em comento.
Isto se dá pelo fato de que a parte recorrente questiona premissa fática controversa nos autos e que é precedente à aplicação do Tema, in casu, que o valor pago pelo recorrido a título de purga da mora não contempla o montante da dívida apresentada na petição inicial, já que desprovida de atualização monetária, juros e honorários advocatícios.
Diante deste fato, e em se tratando de questão que demanda o revolvimento do acervo fático dos autos, em especial porque o aresto recorrido entendeu em sentido diverso da pretensão externada pela parte recorrente[1], não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018).
Quanto à alegação de violação aos artigos 2o, § 1o; e art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei 911/69 c/c o art. 82, §2o e § 1o do art. 322 do CPC, a parte recorrente assevera que o débito não foi pago em integralidade porque o devedor fiduciário não deposito o valor atualizado da dívida, acrescido dos encargos, custas e honorários advocatícios.
A Câmara julgadora, quanto a esta questão, num primeiro momento, fundamentou o aresto no sentido de que “(...) para efeito de purgação da mora, não cabe a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto tais importâncias apenas são devidas ao final do processo, quando fixados na sentença, o que ocorreu.
Por outro lado, decidiu-se ainda, que “(...)No caso, o pagamento da integralidade do débito constante da petição inicial e do mandado de busca e apreensão (parcelas vencidas e vincendas) foi efetuado dentro do prazo estipulado pela lei de regência, ou seja, depois de cumprido o referido mandado, o que possibilita a restituição do bem livre do ônus de propriedade. Registra-se que não cabe os questionamentos de insuficiência de pagamento para fins de purgação da mora por inclusão dos valores relativos as custas e despensas processuais e honorários advocatícios. Ademais, nota-se que a sentença de procedência da ação busca e apreensão condenou o requerido agravado nas verbas de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) (Id. 59221996 - pág. 18). Além do mais, intimado para manifestar sobre a purgação da mora, o agravante tão somente requereu a dilação de prazo.
No entanto, a parte recorrente impugnou apenas o primeiro fundamento (insuficiência do valor pago), deixando de fazê-lo em relação ao outro, qual seja, preclusão desta matéria ainda em primeira instância, pois, embora intimado para se manifestar a respeito do depósito em prazo pré-fixado, a instituição financeira manteve-se inerte quanto ao ponto.
Diante desse quadro, como o fundamento não atacado é autônomo e suficiente para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
[1] PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PURGA DA MORA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.496.562/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)